Tribunal: TJSP
Processo: 2233202-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que determinou a necessidade de prévio contraditório para a apreciação da tutela de urgência. Reforma pertinente. Quadro de endometriose grave com comprometimento do ureter esquerdo e hidronefrose à esquerda. Pugna pela condenação da agravada para determinar à operadora

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência. Insurgência contra decisão que determinou a necessidade de prévio contraditório para a apreciação da tutela de urgência. Reforma pertinente. Quadro de endometriose grave com comprometimento do ureter esquerdo e hidronefrose à esquerda. Pugna pela condenação da agravada para determinar à operadora agravada a indicação de médico capaz de realizar o procedimento de cirurgia de endometriose pela técnica robótica, em hospital da rede credenciada, na forma como indicado no relatório médico. Pertinência. Exegese do art. 300 do CPC. Preenchidos os requisitos da tutela. Comprovado perigo de dano e a probabilidade de direito. Expressa recomendação médica. Medida que se impõe, sob pena de prejuízo ao objeto do próprio contrato (resguardo à saúde do paciente) e à proteção disciplinada pelo CDC. Novel legislação afeta ao rol da ANS, status de "referência básica" consagrado pela Lei No 14.454/22. Decisão Reformada. RECURSO PROVIDO.